Tribunal: TCU
Processo: 029.106/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada em razão de irregularidade na documentação exigida para a prestação de contas de recursos repassados ao Município de Jussari/BA, à conta do PNATE e do PNAE.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Sérgio Fontes Magalhães Alves, ex-prefeito de Jussari/BA, em razão de irregularidades na aplicação de recursos transferidos à municipalidade, por intermédio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) nos anos de 2007 e de 2008 e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no ano de 2008. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012 c/c o art. 212 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar os autos, sem julgamento do mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 24 ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Assessoria Especial de Controle Interno do FNDE, nos termos do Memorando-Circular 58/2018-Segecex, de 12/11/2018.